Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-85.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-85.2024.8.14.0040

APELANTE: S. R. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, VANDUILTON SOUZA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800676-85.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE:
VANDUILTON SOUZA SILVA

APELANTE: S. R. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

ADVOGADO:
RICARDINA LAYLA SILVA LIMA - OAB/CE 18.663

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: EDUARDO ALVES MARCAL – OAB/PA 6.861

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL APRESENTADA PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 99.767,67, com base em contratos bancários de abertura de crédito, cartão de crédito e cheque especial. Os embargos alegavam ausência de documentos essenciais, excesso na cobrança e capitalização indevida dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os documentos anexados são suficientes para embasar a ação monitória e (ii) se houve excesso de cobrança, capitalização abusiva de juros ou ausência de liquidez da dívida, de forma a justificar a procedência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora apresentou documentação hábil e suficiente à propositura da ação monitória, incluindo contrato de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demonstrativo de débito.

4. Os apelantes não apresentaram provas ou planilha que demonstrasse o alegado excesso de cobrança, limitando-se a impugnações genéricas.

5. O ônus da prova quanto à inexistência ou excesso da dívida é do devedor, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de pedido de produção de prova pericial e a inexistência de elementos mínimos que infirmem a pretensão inicial autorizam a rejeição dos embargos.

7. Aplicação da Súmula 247/STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O contrato bancário acompanhado de extratos e demonstrativo de débito constitui prova escrita apta a embasar ação monitória.

2. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios deve ser acompanhada de demonstração contábil precisa, sob pena de rejeição da pretensão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
S.R. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – MARBELLE LANGERIE e VANDUILTON SOUZA SILVA
, em face da sentença de ID. 22275728, proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou improcedente os embargos monitórios interpostos pela apelante.

Na origem (id.

22275594), o apelado ajuizou ação monitória amparada em termo de abertura de conta, faturas de cartão de crédito, contrato de concessão de limite de crédito e demonstrativo de valores do cartão de crédito e do cheque especial, aduzindo que é credora dos demandados do valor de R$ 99.767,67, referente aos empréstimos e faturas não adimplidos.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 22275716, aduzindo, em síntese, a ausência de documento essencial para propositura da ação monitória ante ausência da assinatura da requerida nos contratos de empréstimos, bem como, alegou excesso de cobrança e capitalização de juros abusiva.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 22275725, onde se alega que a defesa dos réus foi genérica, sem apontar qual é o valor que entende como devido, bem como que a planilha apresentada pela cooperativa, observou todos os parâmetros de composição do saldo devedor, discriminando o contrato, o valor, a data da operação, a quantidade de parcelas, o índice de correção, a taxa de juros, os demais encargos e, as amortizações efetivadas.

Em sentença de id. 22275728, o Juízo de origem rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória para constituir o título executivo judicial, no valor total de R$ 99.767,67 (noventa e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Irresignados, os demandados interpuseram recurso de apelação no id

22275729, onde alegam em apertada síntese que as documentações apresentadas são insuficientes para demonstrar o crédito atualizado de R$ 99.767,67 (noventa e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Ao final pugnou pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda monitória.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de id. 22275749

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém, (PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em suma os apelantes afirmam que as documentações apresentadas são insuficientes para demonstrar o crédito atualizado de R$ 99.767,67 (noventa e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como, que há excesso na cobrança da dívida.

No caso em tela,
incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente aos empréstimos tomados pelos Apelantes junto à Cooperativa Apelada.

Ressalta-se que o ônus da prova compete à autora no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, ao devedor compete a comprovação de inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, ônus do qual o apelante não se desincumbiu de demonstrar nos autos.

Depreende-se, portanto, que, nos embargos à monitórios, de natureza cognitiva, o executado, então embargante, deverá, se for o caso, discutir acerca da existência e/ou dimensão do direito perseguido pelo exequente/embargado, atraindo para si o ônus da prova disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Visto isso, in casu, embora a embargante tenha oposto embargos à monitórios visando à discussão da dívida visando o reconhecimento de excesso de valor, não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado.

Dessumir-se que os embargantes, ora apelantes, não se desincumbiram de seu ônus de provar o excesso na cobrança da ação monitória, cabendo à parte que alega, o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

Também não apresentou qualquer vício de consentimento capaz de ensejar possível anulação do negócio jurídico entabulado, o que indica que não agiu por erro ou ignorância, por estar sofrendo qualquer tipo de coação ou por estar em estado de perigo, nem que houve dolo por parte do embargado, nem que, por estar sob premente necessidade, ou por inexperiência, obrigou-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (arts. 137 a 157 do CC).

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOS VALORES COBRADOS NA MONITÓRIA – NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE CABE A PARTE EMBARGANTE – ARTIGO 373 DO CPC – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÕES QUE PODERIAM SER COMPROVADAS COM SIMPLES CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-MS - AC: 08005809620198120009 MS 0800580-96.2019.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS INACOLHIDOS – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DA DOS VALORES EMBARGADOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SÚMULA 381, DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRECEDENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS APONTADOS NA EXORDIAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - Os embargos monitórios que impugnam os valores cobrados sob a alegação de abusividade das cláusulas deve conter, além da indicação do valor que entende devido, a memória de cálculos apontando os excessos e demonstrando sua evolução - A simples indicação do valor, alcançado através da soma dos contratos devidos, sem a incidência de encargos moratórios, embora reconhecida a mora e anexados os contratos na exordial, enseja rejeição dos embargos monitórios, sendo descabida a impugnação genérica - Apelação conhecida e improvida. Unanimidade (TJ-SE - AC: 00105598420168250001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, como se viu, os embargantes não apresentaram qualquer demonstrativo do débito e no tocante às alegadas abusividades, do mesmo modo, não foi específica em sua tese.

De outra banda, conforme ressaltado na sentença apelada, o demandante juntou, com a inicial, termo de abertura de conta, faturas de cartão de crédito, contrato de concessão de limite de crédito e demonstrativo de valores do cartão de crédito e do cheque especial.

Consta no id.

22275595, o termo de abertura de conta assinado pelos Apelantes, no qual aderiram aos serviços da cooperativa, o que inclui os serviços de cheque especial e cartão de crédito.

No que tange ao empréstimo contratado em 18/04/2023, restou demonstrado através do extrato na conta corrente dos Apelantes com o crédito do valor mutuado, juntamente com o contrato de abertura de crédito (id nº 22275598 - Pág. 1 e, 22275595).

Neste sentido, o contrato de abertura de crédito, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Quanto à dívida do cheque especial, o autor juntou termo de adesão ao serviço de cheque especial (id nº 22275595 - Pág. 5) e juntada dos extratos bancários que revelam a disponibilização e utilização dos recursos, eventuais abatimentos, encargos e taxas cobradas e o inadimplemento da requerida (id nº 22275600).

Por fim, quanto o débito de cartão de crédito restou demonstrado através das faturas em aberto juntadas pela cooperativa requerente, que atestam utilização do cartão de crédito bem como a inadimplência do requerido nas faturas referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2023 (ID nº 22275596), legitimando-se a cobrança. Além disso, o banco apresentou planilha de débito
atualizado até o dia 07/12/2023 (ID nº 22275597).

Neste sentido, como a ação monitória visa a dar executividade a título desprovido desta característica, e os embargos transformam o feito em processo de conhecimento (rito ordinário), deveria a embargante ter se utilizado dos meios de defesa que lhes são facultados, seja na produção da prova a que tinha ônus, seja requerendo a produção de provas, o que em momento algum é visto, nestes autos em que se verifica que, sequer, a prova pericial foi pleiteada.

Deste modo, tratando-se de embargos à ação monitória pautado na alegação de que houve excesso no valor cobrado caberia aos devedores apresentarem planilha de cálculo discriminada, comprovando o alegado excesso e demonstrando de forma inequívoca os desacertos cometidos pelo credor, não admitindo-se meras impugnações genéricas.

Portanto, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se INALTERADO todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025